Tribunal: TJSP
Processo: 1032282-07.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Responsabilidade civil – Transporte aéreo - Ação indenizatória por danos morais – Procedência – Cancelamento de voo – Falta de assistência adequada - Cabimento da indenização por danos morais postulada pelo demandante, os quais independem de comprovação, por decorrerem do próprio ato violador – Montante dos danos morais fixado pelo douto Magistrado que merece, no entanto, ser reduzido -

Ementa:
Responsabilidade civil – Transporte aéreo - Ação indenizatória por danos morais – Procedência – Cancelamento de voo – Falta de assistência adequada - Cabimento da indenização por danos morais postulada pelo demandante, os quais independem de comprovação, por decorrerem do próprio ato violador – Montante dos danos morais fixado pelo douto Magistrado que merece, no entanto, ser reduzido - Recurso da ré provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032282-07.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TURKISH AIRLINES INC, é apelado RENATO MARTINS FERREIRA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U. Compareceu para sustentar oralmente o advogado João Paulo Costa.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032282-07.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1032282-07.2019.8.26.0100
Apelante: Turkish Airlines Inc
Apelado: Renato Martins Ferreira
Comarca: São Paulo
Voto no 42.971
Responsabilidade civil
Transporte aéreo - Ação
indenizatória
por
danos
morais

Procedência

Cancelamento de voo Falta de assistência adequada -
Cabimento da indenização por danos morais postulada pelo
demandante, os quais independem de comprovação, por
decorrerem do próprio ato violador Montante dos danos
morais fixado pelo douto Magistrado que merece, no
entanto, ser reduzido - Recurso da ré provido em parte.
A r. sentença (fls. 86/90) proferida pelo douto
Magistrado Guilherme Madeira Dezem, cujo relatório se adota, julgou
procedente a presente ação de indenização por danos morais ajuizada
por RENATO MARTINS FERREIRA contra TURKISH AIRLINES
INC., para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de
danos morais, corrigido a partir do arbitramento, com juros de mora de
1% ao mês a partir da citação. A ré foi condenada, ainda, ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 2.000,00.
Irresignada, apela a ré sustentando que o caso
em tela não é um mero cancelamento de voo, mas sim uma
determinação de uma Agência Reguladora (ANVISA) que, em
decorrência de suspeita de um passageiro contaminado com doença
infectocontagiosa, determinou o impedimento do embarque de todos os
passageiros, conforme divulgado, inclusive, em veículos midiáticos.
Dessa maneira, por óbvio, não há que se falar em responsabilização da
apelada, tendo em vista ter apenas seguido as determinações do Órgão
Regulador. Aduz que a determinação da ANVISA propendeu a
preservação da integridade física de todos os passageiros, razão pela
qual é uma medida absolutamente inquestionável. Ademais, conforme
mencionado pelo próprio recorrido, houve reacomodação em voo
diverso, chegando tão logo quanto possível. Afirma que restou
demonstrada a inocorrência de cancelamento de voo unilateral, bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032282-07.2019.8.26.0100 -Voto no
3
como a quebra do nexo de causalidade, eis que o impedimento de
embarque decorreu de orientação de Órgão Regulador. Alega que não
houve comprovação do dano moral e que o quantum indenizatório
fixado pelo douto Magistrado é excessivo, devendo ser reduzido caso se
entenda pela manutenção da procedência da ação.
Recurso preparado, processado e respondido.
É o relatório.
O autor ajuizou a presente ação alegando que
celebrou contrato de transporte aéreo com a ré objetivando viagem para
Istambul, com saída de São Paulo no dia 23.02.2019 às 04h:15 e
chegada ao destino no mesmo dia às 22h:30. No entanto, afirma que
sofreu danos morais, pois foi impedido de embarcar no horário previsto,
não tendo recebido a assistência devida pela ré.
A ré, em sua defesa, alegou, em suma, que
houve recomendação da ANVISA para cancelamento do voo, em razão
de doença infectocontagiosa (sarampo) de um dos passageiros, o que, a
seu ver, configura força maior, com exclusão do dever de indenizar.
Afirmou que prestou toda assistência ao autor.
O douto Magistrado houve por bem julgar
procedente a apresente ação, por reconhecer que a ré descumpriu
injustificadamente a obrigação que assumiu perante o demandante.
Pois bem.
Embora o cancelamento do voo tenha se dado
por determinação da ANVISA, diante da suspeita de passageiro com
doença infectocontagiosa, e não por overbooking como afirma o autor,
a realidade é que houve falha na prestação dos serviços da ré,
notadamente pela falta de assistência adequada ao demandante,
conforme se lhe impunha, por força do contrato estabelecido entre
ambos, tendo-se em vista que embora a previsão de saída do avião do
aeroporto de Guarulhos era às 04h:15, diante do ocorrido, o autor
conseguiu embarcar somente 6 horas depois do previsto, ou seja às
10h:13.
Portanto, o que importa considerar, nesta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032282-07.2019.8.26.0100 -Voto no
4
hipótese, é que, além de ter sofrido este longo atraso, não restou
comprovado, durante este período, que houve assistência adequada ao
demandante, com ao menos informações sobre os reais motivos do
atraso e alimentação durante o período. Ainda que o atraso do voo
tivesse ocorrido por motivo de força maior, cumpria à ré prestar a
devida assistência aos passageiros, não somente apresentando
esclarecimentos apropriados a respeito, mas também quanto assistência
material, com a oferta de alimentação e de local de espera apto para
tanto, sobre o que nada foi demonstrado pela ré.
É de se reconhecer, por isso, que restou
configurada a falha na prestação dos serviços da ré, notadamente pela
falta de assistência adequada ao demandante, conforme se lhe impunha,
tendo-se em vista o cancelamento do voo e a demora para que pudesse
embarcar.
A ré limitou-se a alegar, genericamente, que
prestou toda a assistência necessária ao passageiro, sem, contudo,
demonstrar o que exatamente teria feito, e sem apresentar qualquer
prova nesse sentido, ônus probatório que lhe pertencia, inclusive nos
termos do art. 373, II, do CPC.
No mais, é de se notar, outrossim, que o autor
sofreu graves transtornos por não ter conseguido embarcar no voo na
hora efetivamente contratada, somente chegando ao seu destino no dia
subsequente, sem qualquer assistência pela ré e sem informações
concretas a respeito do acontecido, o que foi suficiente para causar-lhe
graves transtornos, preocupações, frustrações, angústias e sofrimentos.
Dessa forma, restou devidamente caracterizado, no caso, a ocorrência
do dano moral.
Conforme
leciona
Yussef
Said
Cahali,
caracteriza-se o dano moral, “in verbis”:
“como a privação ou diminuição daqueles
bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a
tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade
individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos;
classificando-se, desse modo, em dano que afeta a parte social do
patrimônio moral (honra, reputação etc) e dano que molesta a parte
afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.); dano moral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032282-07.2019.8.26.0100 -Voto no
5
que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz
deformante etc) e dano moral puro (dor, tristeza etc)” (autor cit., in
“Dano Moral”, Ed. RT, 3a ed., pág. 22).
Na hipótese vertente, entende-se configurada a
ocorrência deste dano, pois, segundo se infere do relato apresentado
pelo autor, este sofreu graves dissabores e constrangimentos provocados
pelo cancelamento do voo inicialmente contratado, ficando por horas no
saguão do aeroporto, sem a assistência adequada.
É de se reconhecer, portanto, que o autor
sofreu constrangimentos, desconfortos e aborrecimentos em decorrência
desse atraso e da falta de assistência pela ré, o que o afetou moralmente,
configurando, assim, a ocorrência de dano moral indenizável.
Tem-se entendido, igualmente, que o dano
moral decorre do próprio fato violador, o que dispensa a produção de
prova a respeito de sua ocorrência.
Conforme leciona Carlos Alberto Bittar a este
propósito, “na concepção moderna da teoria da reparação de danos
morais prevalece, de início, a orientação de que a responsabilidade do
agente se opera por força do simples fato da violação. Com isso,
verificado o evento danoso, surge ipso facto, a necessidade de
reparação, uma vez presentes os pressupostos de direito. Dessa
ponderação, emergem duas conseqüências práticas de extraordinária
repercussão em favor do lesado: uma, é a dispensa da análise da
subjetividade do agente; outra, a desnecessidade de prova de prejuízo
em concreto” (autor cit., in “Reparação Civil por Danos Morais”, Ed.
RT, pág. 202).
Este
é
também
o
entendimento
da
jurisprudência, consoante se infere da seguinte ementa de julgado do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“A
jurisprudência
deste
Pretório
está
consolidada no sentido de que, na concepção moderna do
ressarcimento por dano moral, prevalece a responsabilização do
agente por força do simples fato da violação” (REsp 851522/SP, Rel.
Min. César Asfor Rocha, 4a T., j. 22.05.07, DJ 29.06.07, p. 644).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032282-07.2019.8.26.0100 -Voto no
6
No que diz respeito à fixação do montante da
indenização por danos morais, importa observar que, na ausência de um
critério objetivo estabelecido em lei para quantificá-lo, seu arbitramento
é feito, por isso, com certa discricionariedade pelo julgador, atento
sempre, porém, à gravidade do dano moral sofrido pelo lesado, à
condição ou necessidade da vítima e à capacidade do ofensor, além do
fator de dissuasão.
Conforme já decidiu a este respeito, a
indenização por dano moral “deve ser fixada em termos razoáveis, não
se justificando que a reparação venha a constituir-se em
enriquecimento sem causa, com manifestos abusos ou exageros,
devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente
ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz
pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom-senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela
contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua
conduta antijurídica” (RSTJ 137/486 e STJ-RT 775/211).
Da mesma forma, também decidiu referida
Corte no sentido de que “A indenização por dano moral deve ter cunho
didático, de modo a coibir reincidência do causador do dano sem
enriquecer a vítima” (AgRg no REsp 944792/PE, Rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, 3a T., j. 02.08.07, DJ 20.08.07, p. 281).
Não se deve olvidar, outrossim, conforme
esclarece Carlos Roberto Gonçalves, trazendo à baila lição de Maria
Helena Diniz, que “a reparação pecuniária do dano moral é um misto
de pena e de satisfação compensatória, tendo função: a) penal ou
punitiva, constituindo uma sanção imposta ao ofensor, visando a
diminuição de seu patrimônio, pela indenização paga ao ofendido, visto
que o bem jurídico da pessoa integridade física, moral e intelectual
não poderá ser violado impunemente, subtraindo-se o seu ofensor às
conseqüências de seu ato por não serem reparáveis; e b) satisfatória ou
compensatória, pois, como o dano moral constitui um menoscabo a
interesses jurídicos extrapatrimoniais, provocando sentimentos que não
têm preço, a reparação pecuniária visa proporcionar ao prejudicado
uma satisfação que atenue a ofensa causada. Não se trata, como vimos,
de uma indenização de sua dor, da perda de sua tranqüilidade ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1032282-07.2019.8.26.0100 -Voto no
7
prazer de viver, mas de uma compensação pelo dano e injustiça que
sofreu, suscetível de proporcionar uma vantagem ao ofendido, pois ele
poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender às
satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, atenuando,
assim, em parte, seu sofrimento” (in “Responsabilidade Civil”, Ed.
Saraiva, 9a ed., págs. 584/585).
Desse modo, atento a tais diretrizes e
considerando-se, ainda, as circunstâncias do presente caso, conforme
apontado na inicial da presente ação e foi acima destacado, é de se
reconhecer que o montante arbitrado pelo Douto Magistrado afigura-se
um pouco elevado, atento a gravidade do dano moral sofrido pelo
demandante e tendo-se em vista a finalidade desta indenização. Desse
modo, revela-se razoável reduzir-se o montante da indenização a ser
paga ao autor para o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser
corrigido monetariamente a partir da data da r. sentença recorrida
(Súmula n. 362 do E. Superior Tribunal de Justiça). Mencionado valor
revela-se mais condizente com a gravidade do abalo moral sofrido pelo
autor, com as condições socioeconômicas deste e a capacidade da ré,
além do fator de dissuasão a ser aplicado nestes casos. Note-se,
outrossim, que de acordo com a Súmula n. 326 do E. Superior Tribunal
de Justiça, “na ação de indenização por dano moral a condenação em
montante inferior ao postulado na inicial não implica em sucumbência
recíproca”.
Conclui-se, portanto, que a irresignação da ré
merece ser acolhida em parte, unicamente para reduzir a indenização
por danos morais fixadas pela r. sentença recorrida para o montante de
R$ 6.000,00 (seis mil reais). Fica mantida, no mais, a r. sentença
recorrida, inclusive quanto ao ônus da sucumbência imposto à ré.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso.
Thiago de Siqueira
Relator